Tribunal: TJBA
Processo: 8095283-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095283-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UELINTON TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito Civil. Plataforma digital de transporte. Desligamento unilateral de motorista parceiro. Sentença de improcedência. Reforma parcial. Autonomia privada que não afasta a incidência dos deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
Questão
apreciad
a
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.135.783/DF. Admissibilidade de suspensão imediata em situações gravosas, desde que assegurada informação adequada e possibilidade de revisão. Comunicação genérica de violação a diretrizes da plataforma, sem indicação individualizada da conduta imputada e sem demonstração de mecanismo efetivo de revisão. Falha no dever de transparência contratual. Exercício irregular do direito. Reintegração à plataforma assegurada, sem impedimento de nova medida devidamente motivada. Dano moral configurado. Privação abrupta de atividade econômica habitual que ultrapassa o mero dissabor contratual. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Lucros cessantes não comprovados. Ausência de prova objetiva do prejuízo. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Pedido subsidiário prejudicado por desnecessidade de qualificação específica do vínculo para a solução da controvérsia. Provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095283-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UELINTON TEIXEIRA
e, como apelada,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer e dar
provimento
parcial
à apelação de
UELINTON TEIXEIRA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026 .